Tribunal: TJDFT
Processo: 0716456-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROIBIÇÃO LEGAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR.
1. A jurisprudência do c. STJ orienta que juízos diversos daqueles em que foi deferido o processamento da recuperação judicial não possuem competência para emitirem decisões acerca do patrimônio da pessoa jurídica em processo de soerguimento. REsp 1630702-RJ.
2. Recurso conhecido e não provido.